Tribunal: TJBA
Processo: 8000154-58.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000154-58.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LEONARDO ALEXANDRE DE LUCENA MELO

Advogado(s)
:
ROMERO DE MORAIS E SILVA FILHO

APELADO: BANCO FICSA S/A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. A
LEGAÇÃO
DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR.
DEMONSTRAÇÃO DA CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA EM RÉPLICA.

DANOS MORAIS INEXISTENTES. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado o vínculo contratual entre as partes, e a consequente legalidade das cobranças, está acertada a sentença que julga improcedente a pretensão autoral.

Sentença reformada
apenas para extirpar a multa por litigância de má-fé, em razão da ausência dos requisitos do artigo 80/CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8000154-58.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante LEONARDO ALEXANDRE DE LUCENA MELO e como apelada BANCO FICSA S/A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador, .